Tribunal: TCU
Processo: 001.406/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4866/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.406/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Neves de Mattos (XXX.537.550-XX); Aristides Costa (XXX.671.401-XX); Giancarlo dos Prazeres (XXX.539.211-XX); Helena Oliveira Chaves (XXX.749.581-XX); Jose Carlos Moreira Pereira (XXX.324.461-XX); Marcia Lopes Rodrigues de Souza (XXX.080.291-XX); Marcus Jose Ferreira Monteiro (XXX.156.007-XX); Patricia Marques Ribeiro (XXX.783.331-XX); Renato Cleber Lima (XXX.946.271-XX); Ricardo Fernandes de Oliveira (XXX.846.385-XX). 1.2. Órgão: Controladoria-geral da União (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.